Tribunal: TJSP
Processo: 1021058-61.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Exceção de Pré-Executividade – Ação de execução por quantia certa – Acolhimento da exceção – Cobrança efetuada pela exequente com base no art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009 a título de aviso prévio – Abusividade reconhecida na ação coletiva transitada em julgado nos autos no 0136265-83.2013.4.02.5101 – Tribunal Regional Federal da 2a Região – "Aviso prévio" de 60 dias que, mesmo

Ementa:
Exceção de Pré-Executividade – Ação de execução por quantia certa – Acolhimento da exceção – Cobrança efetuada pela exequente com base no art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009 a título de aviso prévio – Abusividade reconhecida na ação coletiva transitada em julgado nos autos no 0136265-83.2013.4.02.5101 – Tribunal Regional Federal da 2a Região – "Aviso prévio" de 60 dias que, mesmo tido como abusivo, foi devidamente respeitado pela apelada – Aplicação da legislação consumerista ao caso por se tratar de consumidora final – Sentença mantida – Recurso desprovido.